Tribunal: TJMT
Processo: 1007586-79.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007586-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE CRISTINA DURAN JULIANI - CPF: 495.496.341-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS.
ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda 2ª Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 1.367,05 (um mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a ausência de perturbação elétrica na rede, postulando o afastamento da condenação em danos materiais e danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrida aduz que em 14/02/2023 sua unidade consumidora sofreu diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima de um micro-ondas.

Entrou em contato com a Concessionária de Energia Elétrica para requerer o ressarcimento do dano, porém seu pedido foi indeferido sob o argumento de inexistência de oscilação/perturbação do sistema no período, sem a realização de visita.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Razão não assiste à parte recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito da parte autora.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima do aparelho eletrodoméstico.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024